Tribunal: TJMT
Processo: 1031628-61.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031628-61.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIO DE SOUZA VENTURA - CPF: 048.601.061-99 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
ao
Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor sustentava não ter contratado os serviços financeiros que originaram a negativação de seu nome, alegando ter sido vítima de fraude. Requereu a reforma da decisão e a exclusão da condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação dos serviços bancários que originaram os débitos e a negativação é válida e legítima; (
ii
) analisar se está configurada a litigância de má-fé do autor ao ajuizar ação com narrativa dissociada das provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental constante dos autos comprova a existência de relação jurídica válida entre as partes, com a abertura de conta bancária assinada digitalmente pelo agravante, movimentação intensa da conta corrente e contratação de empréstimos para liquidação de dívidas preexistentes.

Os documentos apresentados pela instituição financeira — incluindo telas sistêmicas, extratos bancários e faturas de cartão de crédito — formam um conjunto coeso e verossímil, suficiente para comprovar a regularidade das contratações impugnadas.

A alegação de fraude foi genérica e desacompanhada de contraprova, não sendo capaz de desconstituir a presunção de veracidade das provas produzidas pela instituição ré.

A inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular do direito de crédito pela instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do CC, não configurando ato ilícito indenizável.

A condenação por litigância de má-fé está fundamentada na conduta do autor de alterar a verdade dos fatos e apresentar tese recursal reiterada, mesmo após demonstração cabal da licitude dos atos praticados pela parte ré, enquadrando-se nas hipóteses previstas nos incisos II, V e VII do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de telas sistêmicas, extratos bancários e faturas de cartão de crédito, quando analisadas em conjunto e de forma coerente, é suficiente para comprovar a regularidade da contratação bancária e afastar a alegação de fraude.

A negativação do nome do devedor em razão de inadimplência regularmente comprovada constitui exercício legítimo do direito de crédito, não ensejando reparação por danos morais.

Configura litigância de má-fé a conduta de parte que, diante de provas robustas da licitude das contratações, insiste em tese infundada, alterando a verdade dos fatos e movimentando indevidamente o aparelho judiciário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FLAVIO DE SOUZA VENTURA
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria sob o
ID 281691859
, que negou provimento ao Recurso Inominado por ele manejado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o condenou por litigância de má-fé.

Em suas razões de agravo (ID 284871373), o agravante sustenta, em suma, o desacerto da decisão monocrática, argumentando que
esta
se baseou em provas unilateralmente produzidas pela instituição financeira agravada, tais como telas sistêmicas e extratos, que, no seu entender, não possuem a robustez necessária para comprovar a legitimidade da contratação dos débitos que ensejaram a negativação de seu nome. Reitera veementemente a negativa de haver contratado qualquer empréstimo ou cartão de crédito que justificasse as dívidas nos valores de R$ 12.304,17 (contrato n. UG218532000042109032) e R$ 140,59 (contrato n. MP218566000065630066), aduzindo ter sido vítima de fraude. Insurge-se, ademais, contra a manutenção da condenação por litigância de má-fé, por considerar que apenas exerceu seu legítimo direito de ação. Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo colegiado, a fim de que a sentença de primeiro grau seja reformada para julgar procedentes os pedidos inaugurais.

Devidamente intimado, o Banco Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 289457394), rechaçando as teses recursais e pleiteando a manutenção da decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

O presente Agravo Interno não merece prosperar. Analisados os argumentos expendidos pelo agravante, verifico que não foram apresentados elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que, a meu sentir, analisou de forma exauriente e acertada a controvérsia posta nos autos.

No caso vertente, a sentença de primeiro grau e a decisão monocrática que a manteve estão em perfeita consonância com a prova documental produzida, motivo pelo qual passo a reexaminar a matéria, já adiantando que o faço para ratificar integralmente o que já foi decidido.

A questão central da lide, e que é objeto de reiteração no presente agravo, diz respeito à comprovação da regularidade da contratação dos serviços financeiros que originaram os débitos imputados ao agravante. Sustenta o recorrente que as provas apresentadas pelo banco — notadamente telas sistêmicas e extratos — são unilaterais e insuficientes para atestar a legitimidade da dívida.

Contudo, tal argumento não resiste a uma análise pormenorizada do acervo probatório. A instituição financeira agravada, ao apresentar sua contestação (ID 280528861), desincumbiu-se a contento do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Não se tratou de mera juntada de telas sistêmicas isoladas. O que se observa é um conjunto probatório coeso e robusto, que, analisado em sua totalidade, confere absoluta verossimilhança à tese defensiva e desconstitui a narrativa da exordial.

Com efeito, restou inequivocamente demonstrado que o agravante é titular da conta corrente n. 0010570382, na agência 2185, desde 08 de abril de 2022, conforme proposta de abertura de conta que ele mesmo assinou digitalmente (ID 280528865, p. 1
8
-2
4
). A própria petição inicial (ID 280528851) e o recurso inominado (ID 280528872) admitem a existência de vínculo com o banco, limitando-se a controvérsia à contratação de produtos específicos. Os extratos bancários colacionados (ID 280528865, p. 2
5
-69) revelam uma intensa e regular movimentação na referida conta, com inúmeros depósitos, saques, pagamentos via PIX e débitos de cartão, o que é absolutamente incompatível com a alegação de uma conta inativa ou utilizada por terceiros sem o seu conhecimento.

Aprofundando a análise, a origem dos débitos negativados foi devidamente esclarecida. O principal débito, referente ao contrato de Crédito Soluções n. UG218532000042109032, no valor de R$ 11.544,67, foi contratado em 18 de março de 2024, não como um novo aporte de recursos ao agravante, mas como uma operação de reorganização financeira para liquidar dívidas preexistentes e legítimas do próprio correntista. Conforme detalhado na contestação e comprovado pelos documentos de ID 280528865 (p. 1-
7
), o valor deste empréstimo foi utilizado para saldar débitos pendentes de cartões de crédito (finais 4308 e 9721) e de outro empréstimo pessoal (contrato n. 2185 320000388210).

A utilização dos referidos cartões de crédito está, por sua vez, fartamente demonstrada pelas faturas detalhadas que instruem a defesa (ID 280528865, p. 4-17), as quais elencam uma série de despesas realizadas em estabelecimentos comerciais locais,
recargas
de celular,
transferências para contas de sua titularidade
, entre outros gastos que apenas o titular do cartão poderia autorizar ou ter conhecimento.
A tese de fraude se esvai diante da natureza personalíssima de tais transações.

Dessa forma, a alegação recursal de que as provas são unilaterais não se sustenta. As "telas sistêmicas" não foram apresentadas de forma isolada, mas sim contextualizadas por extratos de operações, faturas de cartão de crédito e extratos detalhados de movimentação da conta corrente. A coerência entre todos esses documentos cria uma presunção de veracidade que não foi abalada por qualquer contraprova minimamente crível por parte do agravante. A sua impugnação (ID 280528869) e suas razões recursais limitaram-se a uma negativa genérica, sem atacar especificamente a substância das provas, como, por exemplo, negar a titularidade dos cartões de crédito ou a existência das dívidas anteriores que foram quitadas com o empréstimo.

Em um cenário onde a contratação por meios eletrônicos e remotos é uma realidade consolidada e validada pela jurisprudência, exigir um contrato físico e assinado para toda e qualquer operação bancária seria anacrônico e contrário à evolução das relações sociais e comerciais. A validade da contratação digital se afere pelo conjunto de evidências que garantam a segurança e a manifestação de vontade, o que, no presente caso, restou sobejamente demonstrado.

Portanto, estando comprovada a regularidade da contratação e a legitimidade dos débitos, a consequência lógica é a de que a inscrição do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência de sua inadimplência, constituiu mero exercício regular de um direito do credor, nos exatos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Afastada a ilicitude da conduta do banco agravado, esvai-se o pressuposto fundamental da responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito, tornando-se, por conseguinte, indevida qualquer pleito de indenização por danos morais.

Por fim, no que tange à condenação por litigância de má-fé, a sua manutenção é medida que se impõe e que reflete a necessária probidade que se espera das partes no processo. Ao deduzir em juízo uma pretensão fundada na negativa de contratações que, como visto, foram cabalmente comprovadas e das quais se beneficiou diretamente, o agravante alterou deliberadamente a verdade dos fatos, incorrendo na conduta tipificada no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

A insistência na tese, mesmo após a apresentação de provas contundentes pela parte contrária, e a interposição de recursos sucessivos com os mesmos argumentos já rechaçados, denotam um comportamento processual que beira o temerário e o protelatório (art. 80, V e VII, do CPC), justificando plenamente a sanção aplicada pelo juízo de primeiro grau e mantida na decisão monocrática.

O acesso à justiça é uma garantia fundamental, mas não pode servir de escudo para aventuras jurídicas desprovidas de lastro fático e probatório. A condenação, neste particular, possui caráter não apenas punitivo, mas eminentemente pedagógico, visando a coibir a utilização indevida da máquina judiciária. A condenação ao pagamento das custas e honorários, por sua vez, é corolário lógico do reconhecimento da litigância de má-fé, conforme disposto no artigo 55, da Lei n. 9.099/95, e no artigo 98, §4o, do CPC, não sendo afastada pela concessão da gratuidade da justiça.

Em face de todo o exposto, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado não padece de qualquer vício, tendo aplicado corretamente o direito à espécie com base em uma análise acurada do conjunto fático-probatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão monocrática de ID 281691859, por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Esclareça-se, por oportuno, que a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
tem a exigibilidade suspensa
, nos termos do art. 98, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, considerando que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025